Tribunal: TRF3
Processo: 5000087-13.2022.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
11/261)

5000087-13.2022.4.03.6002

DJEN Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000087-13.2022.4.03.6002

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: CICERO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DA ROCHA FERREIRA - MS3929-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS14984-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.DESCAMINHO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de descaminho. A defesa pede a absolvição do réu alegando falta de prova da origem estrangeira das mercadorias e falta de dolo, bem como que a confissão, por si só, não é suficiente para embasar o decreto condenatório

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova suficiente da origem estrangeira das mercadorias apreendidas e do dolo do agente; (ii) se a confissão do réu foi corroborada por outros elementos probatórios.

III. Razões de decidir

3. A materialidade foi provada pela representação fiscal para fins penais, pelo auto de infração e apreensão de mercadorias e pelo demonstrativo dos tributos iludidos, sendo certa a origem estrangeira das mercadorias apreendidas.

4. A autoria e o dolo foram comprovados pela apreensão das mercadorias no veículo que era conduzido pelo réu, além da prova oral produzida em contraditório judicial da confissão do réu, que admitiu a habitualidade da conduta.

5. A alegação de desconhecimento do conteúdo da carga transportada não afasta o dolo, notadamente em contexto de transporte reiterado em região de fronteira, caracterizando, no mínimo, a assunção do risco.

6. A confissão não foi o único fundamento da condenação, estando corroborada pelo conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incidência de Imposto de Importação sobre as mercadorias apreendidas constitui prova suficiente de sua origem estrangeira.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334, caput; CPP, art. 565; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCrim no 001596-27.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 28.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000087-13.2022.4.03.6002

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: CICERO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DA ROCHA FERREIRA - MS3929-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS14984-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por CICERO FERREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Dourados (MS) que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334, caput , do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

O Ministério Público Federal (MPF) deixou de oferecer acordo de não persecução penal (ANPP) tendo em vista a existência de outras ações penais em curso, (ID 327622274, p. 4), não tendo havido manifestação da defesa sobre isso ao apresentar resposta à acusação (ID 327622538)

A denúncia (ID 327622274), recebida em 10.6.2022 (ID 327622276), narra:

No dia 11 de janeiro de 2019, às 09:30 hs, na F4/R2, no município de MARACAJU/MS, uma equipe do DOF abordou o ora denunciado CICERO FERREIRA DOS SANTOS, que, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava mercadorias de procedência estrangeira (vestuário e demais produtos advindos do Paraguai), as quais, momentos antes, introduziu ilegalmente no território nacional, sem o pagamento dos impostos devidos.

Nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, uma equipe de agentes do DOF realizou a abordagem do veículo conduzido pelo ora denunciado, onde encontrou diversas mercadorias de fabricação estrangeira e sem a documentação alfandegária necessária. A relação de mercadoria apreendida totalizou a quantia de R$ 155.123,42, valor exorbitante, que notoriamente caracteriza prejuízo considerável ao fisco, dada a proporção de imposto iludido, alcançando o montante de R$ 52.070,73, quando considerados o Imposto de Importação (I.I) e o Imposto Sobre Produtos Industrializados (I.P.I).

A materialidade delitiva e respectiva autoria estão demonstradas conforme: inclusa Representação Fiscal Para Fins Penais n. 10109.720809/2019-15 (f. 5-6), Relação de Mercadorias e Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (f. 8) e Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria n.o 0147800-20717/2019 (f. 20-21), sem prejuízo dos demais elementos de prova que vierem a ser colacionados aos autos.

A sentença (ID 327622545) foi proferida em audiência em 05.6.2025.

A defesa, em suas razões de apelação (ID 33119713), pede a absolvição do réu por falta de provas quanto à origem estrangeira das mercadorias e por falta de dolo. Alega, ainda, que a confissão, por si só, não é suficiente para embasar um decreto condenatório.

Não foram apresentadas contrarrazões

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento da apelação (ID 330716099).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por CICERO FERREIRA DOS SANTOS em face da sentença que o condenou pela prática do crime de descaminho.

Inicialmente, anoto que a ausência de contrarrazões da acusação não implica nulidade (CPP, art. 565), conforme pacífico entendimento desta Turma: ApCrim no 001596-27.2016.4.03.6102, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 28.7.2023, Publicação 02.8.2023; ApCrim no 0004816-12.2009.4.03.6104, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 31.3.2023, Publicação 10.4.2023; ApCrim no 0003067-39.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 09.02.2024, Publicação 15.02.2024; ApCrim no 0003067-39.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 09.02.2024, Publicação 15.02.2024

A materialidade está comprovada pela representação fiscal para fins penais (ID 327622273, pp. 6/7), pela relação de mercadorias com demonstrativo dos créditos tributários evadidos (idem, p. 9) e pelo auto de infração e apreensão de mercadorias (idem, pp. 21/22) que atesta terem sido apreendidas diversas mercadorias de origem estrangeira (óculos de sol, maquiagem e roupas advindos do Paraguai), sendo o valor total de imposto de importação (II) e de imposto sobre produtos industrializados de R$ 52.070,73 (cinquenta e dois mil e setenta reais e setenta e três centavos).

A autoria e o dolo estão comprovados pela certeza visual do crime proporcionada pela apreensão das mercadorias no veículo que era conduzido pelo apelante, corroborada pela prova oral produzida em contraditório judicial e pela sua confissão, tendo ele declarado que já vinha fazendo esse tipo de transportes há algum tempo.

A defesa, no entanto, alega que não existem provas suficientes da origem estrangeira das mercadorias apreendidas. Sem razão.

A representação fiscal para fins penais emitida pela Receita Federal do Brasil relata que as mercadorias eram de procedência estrangeira e foram encontradas em poder do apelante, sendo isso prova suficiente da materialidade do crime de descaminho. Os auditores da Receita Federal do Brasil têm aptidão técnica para verificar a procedência e o valor dos itens apreendidos. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da sentença (ID 327622545):

Rejeita-se a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva, sob o argumento de que os documentos que instruem a denúncia não comprovariam a origem estrangeira das mercadorias apreendidas. Tal alegação não procede, já que a Receita Federal, autoridade fiscal competente, reconheceu a procedência estrangeira dos bens, conforme consta na Representação Fiscal para Fins Penais, Auto de Infração e demais documentos anexados, inclusive quantificando os tributos iludidos com a entrada irregular no território nacional, o que comprova, de forma inequívoca, a materialidade do delito de descaminho.

A defesa argumenta que o apelante teria atuado apenas como "freteiro", desconhecendo o conteúdo das mercadorias embaladas que recebera em um depósito na cidade de Ponta Porã (MS), o que, afastaria o dolo. Contudo, essa versão não é crível e não foi corroborada por nenhum elemento probatório existente nos autos.

A mera alegação de desconhecimento da carga transportada é insuficiente para a absolvição por inexistência de dolo. Ademais, o próprio apelante declarou que, à época do fato, já vinha fazendo esse tipo de transporte há algum tempo, o que, somado à localização geográfica da abordagem (Maracaju/MS), região próxima às cidades de Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, evidencia a consciência da ilicitude por parte do apelante ou, no mínimo, a assunção do risco inerente à conduta. Nesse sentido, destaco da sentença (ID 327622545):

Também se afasta a alegação de desconhecimento do conteúdo da carga sob o argumento de que o réu atuava apenas como “freteiro”. Tal circunstância não exclui a materialidade, tampouco o dolo, pois o agente aceitou deliberadamente transportar mercadorias desacompanhadas de documentação necessária, assumindo o risco. Trata-se de cegueira deliberada, sobretudo em região sabidamente fronteiriça e marcada por práticas de comércio irregular. Ressalta-se que o réu poderia, inclusive, estar transportando bens de maior gravidade penal, o que reforça a sua disposição consciente para delinquir.

Portanto, rejeito essa tese defensiva.

Por fim, a defesa alega que a confissão, por si só, é insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Quanto a isso, destaco que a confissão do réu não foi o único elemento em que se fundamentou o juízo para condenar o réu. A confissão serviu como elemento de corroboração das demais provas produzidas.

As mercadorias foram encontradas na posse do réu e a materialidade foi provada pelas demais provas existentes dos autos. Sobre isso, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Regional da República (ID 330716099):

É imperioso ressaltar que a sentença condenatória não se baseou unicamente na confissão do Apelante. Conforme já demonstrado, a materialidade delitiva foi amplamente comprovada por robusta documentação, incluindo a Representação Fiscal para Fins Penais, a Relação de Mercadorias e o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias. A autoria foi demonstrada pela posse das mercadorias, o contexto fático e a própria confissão.

A confissão do réu em juízo serviu, na verdade, como um importante elemento de corroboração das demais provas, contribuindo para a certeza da autoria. Ademais, o Juízo a quo, em um gesto de justiça e observância aos princípios legais, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, o que resultou na redução da pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses para o patamar mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. A utilização da confissão nos moldes legais, como atenuante e elemento de confirmação da verdade dos fatos, invalida o argumento defensivo de sua insuficiência como prova única.

Por isso, mantenhoacondenação de CICERO FERREIRA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 334, caput , do Código Penal, nos termos da denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, não houve insurgência da defesa e não há reparos a fazer de ofício, de modo que fica mantida conforme fixado na sentença.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "c"), bem como a substituição dessa pena por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, I), nos termos fixados na sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.DESCAMINHO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de descaminho. A defesa pede a absolvição do réu alegando falta de prova da origem estrangeira das mercadorias e falta de dolo, bem como que a confissão, por si só, não é suficiente para embasar o decreto condenatório

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova suficiente da origem estrangeira das mercadorias apreendidas e do dolo do agente; (ii) se a confissão do réu foi corroborada por outros elementos probatórios.

III. Razões de decidir

3. A materialidade foi provada pela representação fiscal para fins penais, pelo auto de infração e apreensão de mercadorias e pelo demonstrativo dos tributos iludidos, sendo certa a origem estrangeira das mercadorias apreendidas.

4. A autoria e o dolo foram comprovados pela apreensão das mercadorias no veículo que era conduzido pelo réu, além da prova oral produzida em contraditório judicial da confissão do réu, que admitiu a habitualidade da conduta.

5. A alegação de desconhecimento do conteúdo da carga transportada não afasta o dolo, notadamente em contexto de transporte reiterado em região de fronteira, caracterizando, no mínimo, a assunção do risco.

6. A confissão não foi o único fundamento da condenação, estando corroborada pelo conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incidência de Imposto de Importação sobre as mercadorias apreendidas constitui prova suficiente de sua origem estrangeira.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334, caput; CPP, art. 565; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCrim no 001596-27.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 28.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão